Tribunal: TJBA
Processo: 8127746-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127746-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAMILLE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação revisional. Gratuidade de justiça. Elementos comprovatório. Deferimento. Prosseguimento do feito. Sentença cassada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de revisão de cláusula contratual de financiamento de veículo, com posterior determinação de cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas processuais, mesmo após a intimação. A parte apelante reitera o pleito recursal, anexando documentação comprobatória de sua insuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte apelante, pessoa física, diante dos elementos constantes nos autos. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. 5. A documentação apresentada pela parte apelante (extrato bancário atualizado) e a natureza do bem financiado não afastam, por si sós, a presunção legal de hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Concessão da gratuidade de justiça. Prosseguimento do feito na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8127746-51.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JAMILLE OLIVEIRA SANTOS e, como apelada, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.